Tribunal: TJPA
Processo: 0002600-90.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2ª, I E II) ? REFORMA DA CAUSA DE AUMENTO ? APLICAÇÃO DE PATAMAR (2/5) SEM FUNDAMENTAÇÃO ? IMPROVIMENTO. DE OFICIO REDIMENSIONADA A PENA ? EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA ? REDAÇAO DA LEI 13.654/20181. Observa-se da sentença condenatória que o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena.Pela causa de aumento ? uso de arma branca e concurso de pessoas, o magistrado majorou a pena em 2/5. Nesse ponto, ressalto que, a Lei nº 13.654/2018, excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma branca, devendo assim ser aplicado o princípio da retroatividade da lei mais benéfica.Deste modo, constatado que o acusado usou de uma tesoura para a prática do delito, deixo de considerar, na causa de aumento, a majorante pelo uso de arma branca. Nesse sentido, permanecendo o concurso de pessoas, como devidamente fundamentado na sentença, de oficio, majoro a pena em 1/3, considerando o disposto na Lei 13.654/2018, que excluiu a majorante pelo uso de arma branca, restando, assim, a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFICIO, redimensionada a pena nos termos do voto.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
APELANTE: GILMARCOS CABRAL DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002600-90.2015.8.14.0005
EMENTA:
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2ª, I E II) - REFORMA DA CAUSA DE AUMENTO - APLICAÇÃO DE PATAMAR (2/5) SEM FUNDAMENTAÇÃO - IMPROVIMENTO.
DE OFICIO
REDIMENSIONADA A PENA - EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA - REDAÇAO DA LEI 13.654/20181. Observa-se da sentença condenatória que o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena.
Pela causa de aumento - uso de arma branca e concurso de pessoas, o magistrado majorou a pena em 2/5. Nesse ponto, ressalto que, a Lei nº 13.654/2018, excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma branca, devendo assim ser aplicado o princípio da retroatividade da lei mais benéfica.
Deste modo, constatado que o acusado usou de uma tesoura para a prática do delito, deixo de considerar, na causa de aumento, a majorante pelo uso de arma branca. Nesse sentido, permanecendo o concurso de pessoas, como devidamente fundamentado na sentença, de oficio, majoro a pena em 1/3, considerando o disposto na Lei 13.654/2018, que excluiu a majorante pelo uso de arma branca, restando, assim, a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFICIO, redimensionada a pena nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que por unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, e de oficio, redimensiona a pena, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
APELANTE: GILMARCOS CABRAL DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002600-90.2015.8.14.0005
R e l a t ó r i o

GILMARCOS CABRAL DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 26.04.2015 o acusado, na companhia de outro meliante não identificado, mediante violência no uso de arma branca (uma tesoura) abordou a vítima Nayara Almeida e subtraíram da mesma seu aparelho celular e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo julgou procedente a denuncia, condenando GILMARCOS CABRAL DOS SANTOS a pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Inconformado o acusado recorreu da sentença, pugnando pela reforma da pena quanto a causa de aumento, por ter sido majorada acima de 1/3, sem fundamentação.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Observa-se da sentença condenatória que o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena.

Pela causa de aumento - uso de arma branca e concurso de pessoas, o magistrado majorou a pena em 2/5. Nesse ponto, ressalto que, a Lei nº 13.654/2018, excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma branca, devendo assim ser aplicado o princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

Deste modo, constatado que o acusado usou de uma tesoura para a prática do delito, deixo de considerar, na causa de aumento, a majorante pelo uso de arma. Nesse sentido, permanecendo o concurso de pessoas, como devidamente fundamentado na sentença,
de oficio
, majoro a pena em 1/3, considerando o disposto na Lei 13.654/2018, que excluiu a majorante pelo uso de arma branca,
restando, assim, a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
de ofício
, redimensiono a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA